Tribunal: TJSP
Processo: 1005233-53.2024.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/98. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, segundo a parte embargante, é omisso por não observar o art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, requerendo esclarecimento ou pré-questionamento da matéria. II. Questão em Discussão. 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/98. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. I. Caso em Exame. 1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, segundo a parte embargante, é omisso por não observar o art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98, requerendo esclarecimento ou pré-questionamento da matéria. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (a) omissão quanto à aplicação do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98; (b) tentativa de rediscutir matéria de mérito já apreciada. III. Razões de Decidir. 3. Embargos não acolhidos, pois não se vislumbra omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a questão foi exaustivamente abordada pelo Colegiado. 4. Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir matéria de mérito. IV. Dispositivo. 5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Inexistência de omissão quanto à aplicação do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/98. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito.
Jurisprudência Citada: STF; RE 178.699/SP; Rel. Min. CELSO DE MELLO. STJ; AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ DELGADO. TJSP; Embargos de Declaração 0012210-53.2012.8.26.0361; Relator OSWALDO LUIZ PALU.